Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-84.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000615-84.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VINÍCIUS KLOCK SCALZITTI

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S.A / MM TURISMO & VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO. SENTENÇA MANTIDA COM ACRESCIMOS. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo Recorrente VINICIUS KLOCK SCALZITTI decorrente de aquisição de passagens aéreas para voar de Cuiabá à Porto Seguro, saindo no dia 13 de junho de 2022, com retorno em 20 de junho de 2022, sendo que os voos seriam operados pela Latam.

2.
Consta dos autos que o voo foi cancelado e o Recorrente formalizou acordo com a empresa Aérea.

3.
No caso, entendo que a empresa Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A

apenas agiu como intermediaria da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

4.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

5
. Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida de ofício, por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

6.
Extinção da ação sem resolução do mérito desfavor da Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

7.
Sentença mantida, com acréscimos.

8. RECURSO CONHECIDO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo Recorrente VINICIUS KLOCK SCALZITTI decorrente de aquisição de passagens aéreas para voar de Cuiabá à Porto Seguro, saindo no dia 13 de junho de 2022, com retorno em 20 de junho de 2022, sendo que os voos seriam operados pela Latam.

O Recorrente e a empresa Latam formalizaram acordo nos autos e, o Juízo de origem homologou o acordo e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o Recorrente VINICIUS KLOCK SCALZITTI, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial sentença objurgada, a fim de que fosse dado prosseguimento a demanda em relação a empresa Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, passo a análise da questão preliminar prejudicial a análise do Recurso interposto, qual seja da ilegitimidade passiva da parte Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Latam e o Recorrente, portanto, não há como responsabiliza-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer,
ex officio,
a ilegitimidade passiva ad causam da recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

Posto isso,
ex officio,
reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A

para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, mantendo, inalterada a sentença que homologou o Acordo firmado entre o Recorrente e a empresa Latam, por consequência restou prejudicada a análise do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023